Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726534-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO TADEU ALVES PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: AKSO CONSTRUTORA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gustavo Tadeu Alves Pinheiro Ferreira em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual que maneja em desfavor da agravada – Akso Construtora LTDA –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara para que fossem suspensos os efeitos do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que firmara com a agravada, sobrestando-se o pagamento das parcelas contratuais vincendas e ilidindo-se os efeitos da mora. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda relativo à unidade imobiliária nomeada, que concertara com a agravada, e, além da rescisão do negócio jurídico, a condenação da empresa à restituição dos valores pagos pela aquisição do imóvel. Aduzira que, além do atraso na entrega do imóvel, não tendo havido até o momento a entrega das chaves, constatara diferenças nas medidas que não condizem com o que lhe fora vendido, restando patente o descumprimento contratual e o direito do consumidor ao distrato do contrato. Asseverara o agravante que o perigo da demora é evidente ante o risco da inadimplência e de eventuais restrições decorrentes da cobrança, pontuando que a resolução é condição contratual decorrente do atraso na entrega que prescinde de provas novas. Acrescera que, diante da decisão que negara o pedido liminar, a construtora o notificara para o pagamento da parcela da parcela final de R$351.417,59 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), de forma que eventual ressarcimento apenas se daria ao final da demanda. Alfim, aventara a necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, para imediata rescisão contratual ou para a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas contratais vincendas. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gustavo Tadeu Alves Ferreira em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato que maneja em desfavor da agravada – Akso Construtora LTDA –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara para que fossem suspensos os efeitos do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que firmara com a agravada, sobrestando-se o pagamento das parcelas vincendas e ilidindo-se os efeitos da mora. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara ao aviar a ação principal por compreender que os fatos sobre os quais se escuda a pretensão que formulara reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e por se afigurar a situação de fato vigorante impassível de ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo ativo vindicado. Com efeito, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. No caso, a relevância da fundamentação é evidenciada com aporte na certeza de que, manifestado o desinteresse do agravante em continuar o vínculo contratual que enlaça as partes sob o prisma da existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, não se admite que sejam adotadas as medidas, pela agravada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e da inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, atinente às clausulas contratuais mencionadas e sobretudo sobre o inadimplemento imprecado à agravada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência que formulara o agravante deve ser deferido, obstando-se que a agravada venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e a anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ora, havendo incontestável manifestação do agravante quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pela agravada na hipótese de inadimplemento pela suspensão dos pagamentos vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resolução bilateral. Nesse viés, razão assiste ao agravante ao recear que sejam promovidas pela agravada medidas endereçadas a incliná-lo ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Ademais, fora convencionada cláusula de distrato, com previsão de incidências penais com o objetivo de recompor os prejuízos eventualmente suportados pela parte que não dera causa à rescisão contratual, o que legitima que a agravada valha-se da via apropriada para ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da inadimplência do agravante, tornando dispensável que se utilize do registro desabonador como instrumento de coerção contratual volvido à preservação do adimplemento e do vínculo negocial. Ou seja, defronte a manifestação do agravante, o caminho será a resolução do contrato. A apuração se a resolução deverá ser ultimada segundo os contornos do que defende ou sob a inflexão de que desistira do negócio é matéria a ser resolvida por ocasião da elucidação do mérito, quanto, depurados os fatos, a apuração conduzirá à aplicação das sanções contratuais à parte que dera azo à resolução. Inviável que, assim, o agravante seja compelido a manter-se enlaçado ao negócio e obrigado a realizar as prestações vincendas, sob pena de sofrer os efeitos inerentes à mora. A tutela provisória que demandara, portanto, deve ser concedida, pois revestida de caráter cautelar. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação no pertinente aos efeitos da mora, caso sejam levadas a efeito as medidas atinentes ao protesto do inadimplemento contratual, mormente quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Notadamente, o cumprimento destas medidas enseja irrefutável risco de lesão gravíssima ao agravante, que será coagido a permanecer no contrato quando já manifestado seu inconformismo. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação. A apreensão desses argumentos legitima a concessão da liminar recursal vindicada para autorizar a suspensão dos pagamentos e elidir os efeitos da mora. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência reclamada, cominando à agravada a obrigação negativa de se abster de cobrar as prestações vincendas e incluir o nome do agravante nos cadastros de devedores inadimplentes em razão das obrigações derivadas do contrato imobiliário concertado entre as partes até a solução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.